Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-93.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RAC no 0000444-93.2018.8.11.0010
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 94732950 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda ou extrato bancário, todos atualizados.
Destarte, intime-se o recorrente - DARIEL ELIAS DE SOUZA para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora